Tribunal: TJPA
Processo: 0006682-27.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006682-27.2018.8.14.0049

APELANTE: ROBERTO SOUSA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RECEPTAÇÃO SIMPLES. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES. MERA IRREGULARIDADE. TESE REJEITADA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

I. Preliminar
.
A intempestividade das razões é mera irregularidade, que não obsta o conhecimento do recurso, desde que interposto tempestivamente, como no caso.

Tese rejeitada.

II. A materialidade do crime restou comprovada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID n° 10492037 - Pág. 11), no qual consta 01 (uma) motocicleta da marca honda, modelo CG 125cc KS, placa OBV-0053, com numeração de chassi cortado e motor raspado, cuja placa possui registro de roubo/furto na base do DETRAN, bem como; o Laudo Pericial n° 2018.02.000917-VRO, o qual atestou a modificação do sistema de identificação e do motor do veículo, por desbaste, o que caracteriza adulteração (ID n° 10492041 - Pág. 02)

De igual modo, a autoria do delito imputado ao recorrente, resta fartamente provada pela Nota de Culpa, devidamente assinada pelo mesmo (ID n° 10492037 - Pág. 14), bem como; através dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, e ratificados na audiência de instrução (ID n° 10492049), em especial, o das testemunhas João Paulo da Silva e Paulo Henrique Lima de Oliveira, policiais militares que efetuaram a prisão flagrancial, os quais lograram em comprovar plenamente a prática do delito de receptação simples, por parte do apelante.

III. Recurso conhecido e improvido.

Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Belém,
24 de julho
de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ROBERTO SOUSA SOARES, inconformado com a decisão que o
condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa – sendo que a pena restritiva de liberdade fora substituída por 01 (uma) restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviços à comunidade – pela prática do crime tipificado no artigo 180, caput do Código Penal Brasileiro (receptação simples),
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/Pa.

Nas razões recursais (ID. 10492056), a defesa sustenta a tese de que as provas produzidas nos autos são insípidas, e não contém fomento probatório favorável à pretensão condenatória, ao argumento de que a acusação não se desincumbiu do ônus de comprovar a autoria delitiva, tampouco que o recorrente possuía ciência da procedência ilícita do veículo. Ao final, após sustentar que as testemunhas de acusação não presenciaram os fatos, eis que se tratam dos policiais militares que apenas efetuaram sua prisão em flagrante, requer sua absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio do
in dubio pro reo.

Em contrarrazões ao recurso de apelação interposto (ID.

10492058), a representante do Ministério Público em primeiro grau refutou as teses levantadas no apelo, aduzindo que, o recorrente foi condenado de acordo com o contexto probatório produzido nos autos, restando amplamente comprovadas a autoria delitiva e a materialidade do crime de receptação dolosa simples.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ante a inobservância de 01 (um) dos seus requisitos legais de admissibilidade, eis que as razões recursais foram interpostas intempestivamente. Porém, caso ultrapassada a prefacial, no mérito, pelo improvimento do apelo, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos jurídicos
.
(ID.
10644727).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso de Apelação proposta por ROBERTO SOUSA SOARES
, o qual
foi julgado e ao final condenado pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/Pa.

Narra a peça acusatória, em síntese, que no dia 24 de julho de 2018, por volta das 14h30m, em via pública, na Rodovia - PA140, neste município, uma guarnição da Polícia Militar avistou uma motocicleta Honda CG 125KS, cor preta, Placa OBV — 0053, a qual estava estacionada em frente ao Banco do Brasil, e resolveu checar sua situação cadastral no sistema SINESP CIDADÃO, pois a placa da moto era do Município de Tucuruí. Após a consulta, constatou-se que a referida motocicleta constava com registro de Roubo/Furto nas bases do DETRAN/PA.

Nas circunstâncias de tempo e local, a guarnição por visualizar que a motocicleta possuía emplacamento diverso do de sua circulação, resolveu checar sua situação cadastral nos sistemas de informações, de modo que a placa é de origem do município de Tucuruí, onde, após o procedimento de praxe, constatou-se que a motocicleta possuía registro de roubo/furto.

Desta forma, foi realizada a abordagem física do veículo, então verificou-se que a numeração do Chassi estava cortada, e a numeração do motor estava raspada, em razão disso o condutor, ora denunciado, foi encaminhado à DEPOL.

Na Delegacia de Polícia, o autor do fato informou que comprou a Motocicleta Honda CG 125 KS, cor preta, Placa OBV —0053, há aproximadamente 08 (oito) meses pela quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), do nacional de prenome" Edilson", mas que não chegou a verificar os sinais identificadores do veículo (às fls. 06, IPL).

Assim, com base no que foi colhido das investigações, foi o apelante ROBERTO SOUSA SOARES denunciado como incurso art. 180, caput e Art. 311 c/c Art. 69, do Código Penal.

Devidamente processado,
foi proferida a sentença em 12 de agosto de 2022, nos termos supracitados, condenando o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa – sendo que a pena restritiva de liberdade fora substituída por 01 (uma) restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviços à comunidade – pela prática do crime tipificado no artigo 180, caput do Código Penal Brasileiro (receptação simples).
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

PRELIMINAR

DA INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO RECORRIDO

O apelado suscitou a preliminar de intempestividade do recurso, uma vez que as razões foram apresentadas fora do prazo.

Analisando os presentes autos, verifica-se que o Termo de Apelação foi interposto em 03/08/2021 (consoante decisão ID n° 10492056 - Pág. 01), ou seja, dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias, o que é suficiente para sua admissão.

Ademais, o fato de as razões recursais terem sido apresentadas no dia 13/09/2021, ou seja, além do prazo legal de 08 (oito) dias após a intimação pessoal do Defensor Público (ID n° 10492056 - Pág. 02), seria mera irregularidade.

Sem delongas, adianto que assiste razão à defesa, pois é cediço que a apresentação das razões recursais fora do prazo não obsta o conhecimento de recurso, desde que interposto tempestivamente, como no caso.

Assim, presentes os pressupostos de

admissibilidade,

rejeito a preliminar e conheço do recurso interposto.

MÉRITO

TESE DA DEFESA

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Nas razões recursais (ID. 10492056), a defesa sustenta a tese de que as provas produzidas nos autos são insípidas, e não contém fomento probatório favorável à pretensão condenatória, ao argumento de que a acusação não se desincumbiu do ônus de comprovar a autoria delitiva, tampouco que o recorrente possuía ciência da procedência ilícita do veículo. Ao final, após sustentar que as testemunhas de acusação não presenciaram os fatos, eis que se tratam dos policiais militares que apenas efetuaram sua prisão em flagrante, requer sua absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio do
in dubio pro reo.

Sabe-se que a tese de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios: “a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.

Dito isto, não assiste razão o apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas.

Com efeito, os autos apresentam um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a sua condenação pelo delito de receptação, mormente quando à materialidade do crime restou comprovada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID n° 10492037 - Pág. 11), no qual consta 01 (uma) motocicleta da marca honda, modelo CG 125cc KS, placa OBV-0053, com numeração de chassi cortado e motor raspado, cuja placa possui registro de roubo/furto na base do DETRAN, bem como; o Laudo Pericial n° 2018.02.000917-VRO, o qual atestou a modificação do sistema de identificação e do motor do veículo, por desbaste, o que caracteriza adulteração (ID n° 10492041 - Pág. 02)

De igual modo, a autoria do delito imputado ao recorrente, resta fartamente provada pela Nota de Culpa, devidamente assinada pelo mesmo (ID n° 10492037 - Pág. 14), bem como; através dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, e ratificados na audiência de instrução (ID n° 10492049), em especial, o das testemunhas João Paulo da Silva e Paulo Henrique Lima de Oliveira, policiais militares que efetuaram a prisão flagrancial, os quais lograram em comprovar plenamente a prática do delito de receptação simples, por parte do apelante.

Nesse passo, nota-se que as versões narradas nos depoimentos pela testemunha policial corroboram a tese da acusação.

Ademais, consoante jurisprudência já consolidada, o depoimento de policial só fica desautorizado se for comprovado seu interesse na investigação, agindo facciosamente, com abuso de autoridade, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.

In casu
, nada há que comprometa a credulidade de tais depoimentos, pois isentos e aptos ao embasamento da sentença condenatória.

Assim, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime. A esse respeito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. ART. 386, VII, DO CPP. PLEITO DE CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. O depoimento dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado é meio idôneo a amparar sua condenação, mormente quando corroborado em juízo por outros elementos de prova, consoante reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça. (AgRg no AREsp 681.902/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015) PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS EM PROVAS OBTIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE MOTIVADO. REVISÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013)

Ademais, como se não bastasse, cabe destacar ainda que, por ocasião do seu interrogatório Juízo (ID n° 10492049), o apelante reconheceu ter adquirido a motocicleta há 08 (oito) meses, pela ínfima quantia de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), razão pela qual, não há como negar que ele estava a praticar o crime que lhe fora imputado, posto que, amplamente demonstrado pelos outros elementos probantes constantes nos autos, como os depoimentos das testemunhas, bem como, pelo fato do apelante encontrar-se em posse do objeto roubado, por ocasião de sua captura em estado de flagrância delitiva.

Sendo assim, havendo um conjunto probatório coeso e harmonioso, evidenciando a autoria e a materialidade do crime de receptação, mantenho a condenação imposta.

Ante o exposto, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de julho de 2023.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/07/2023